Tribunal: TJSP
Processo: 2113069-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA de URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DA INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTOS MÉDICOS A SEREM REALIZADOS NO AUTOR - O BENEFICIÁRIO TEM MENOS DE 1 ANO DE VIDA, FOI ATENDIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DIAGNOSTICADO COM BRONQUIOLITE E CRISE CONVULSIVA - ENCONTRA-SE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, FAZENDO USO DE MEDICAÇÃO ENDOVENOSA,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA de URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DA INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTOS MÉDICOS A SEREM REALIZADOS NO AUTOR - O BENEFICIÁRIO TEM MENOS DE 1 ANO DE VIDA, FOI ATENDIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DIAGNOSTICADO COM BRONQUIOLITE E CRISE CONVULSIVA - ENCONTRA-SE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, FAZENDO USO DE MEDICAÇÃO ENDOVENOSA, INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL E VENTILAÇÃO MECÂNICA, NECESSITANDO SER SUBMETIDO A UMA SÉRIE DE EXAMES PARA INVESTIGAÇÃO CLÍNICA - QUADRO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - POSSIBILIDADE DE AFASTAR A CARÊNCIA CONTRATUAL DE 180 DIAS - LEI 9.656/1998, ART. 12, INCISO V, ALÍNEA "C" - TJSP, SÚMULA 103 - PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJSP - DISPENSA DA CAUÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 1o, ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO